Tribunal: TJDFT
Processo: 0005211-92.2012.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria/participação, o que ocorreu no presente caso.

2. Em todas as oportunidades em que a vítima sobrevivente foi ouvida nos autos, ela foi categórica em apontar o recorrente como o autor das facadas, o que é suficiente como indício de autoria, a fim de submeter o acusado ao julgamento do Júri Popular.

3. Recurso do réu desprovido.